Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-97.2023.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001930-97.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[M LEOPOLDINO DA SILVA - CNPJ: 18.496.399/0001-09 (RECORRENTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MARCIO LEOPOLDINO DA SILVA - CPF: 896.054.111-72 (RECORRENTE), 23.533.551 VALDEIR FERREIRA - CNPJ: 23.533.551/0001-16 (RECORRIDO), JOSIELE AMORIM VICENTE - CPF: 024.147.711-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001930-97.2023.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE)

Recorrente(s):

M Leopoldino da Silva (Marcio Leopoldino da Silva)

Recorrido(s):

Valdeir Ferreira 99728036191

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPAROS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RETÍFICA NO MOTOR. NECESSIDADE DE REPAROS. REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou evidenciado que as partes firmaram contrato de prestação de serviços para reparo veicular – retífica no motor do automóvel Corola – Placa JYT-9989, em 14/01/2022, pertencente ao Reclamante, pelo valor de R$3.455,00. Contudo, em 21/02/2022, o veículo apresentou problema, que segundo a empresa Ré seria por defeito na bomba de óleo fornecida pelo consumidor, e para o reparo do bem cobrou a quantia de R$4.600,00.

2.

Também restou comprovado nos autos que o defeito apresentado no bem não pode ser imputado a peça bomba de óleo, em razão do laudo técnico emitido pela fabricante da peça, no qual consta inexistência de defeito. Logo, o problema apresentado no veículo decorreu da má prestação do serviço ofertado pela Reclamada, por isso, o consumidor faz jus à restituição do valor que desembolsou para a reexecução do serviço.

3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser ressaltado que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

4. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato para prestação de serviços para reparo veicular. Não há dúvidas que a parte autora efetuou o pagamento pela retífica do veículo em duas ocasiões: a primeira no valor de R$3.455,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) e a segunda, pela reexecução dos serviços, de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Sem maiores delongas, entendo estar clarividente falha na prestação do serviço, já que o autor pagou pelo serviço de retifica do cabeçote esperando receber o veículo em condições normais de uso. Ademais, a justificativa apresentada pela requerida no sentido de que o defeito posterior a realização do serviço decorre de falha na bomba de óleo não se sustenta, pois não há nada nos autos que alicerce tal alegação ante a análise técnica emitida pelo fabricante do equipamento veicular (Id. 122662997 – fl. 06). Por essa razão, verifico existir falha na prestação do serviço na medida em que o serviço veicular não garantiu as condições normais de uso e trafegabilidade do veículo submetido a procedimento de retifica, ainda não quando há pagamento pela reexecução do mesmo serviço, o que dá azo à responsabilização nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (...)
Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora não conseguiu comprovar qualquer violação aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem, honra, intimidade e outros protegidos constitucionalmente

(...)
No caso em epígrafe, a frustração da prestação do serviço se configura como mero dissabor da vida cotidiana, no qual todos os consumidores, em maior ou menor extensão, estão sujeitos a passar, motivo pelo qual não há dano moral a ser reparado
”.

5. Mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano. (TJRJ - APL: 36013 RJ 2009.001.36013, Relator: Des. Vera Maria Soares Van Hombeeck, Primeira Câmara Cível, Publicação: 06/07/2009).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na exordial para
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a título de dano material, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (20.04.2022) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação (Art. 405 CC).
INDEFIRO
o pedido de danos morais”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024